Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719178-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JENNIFER RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0706595-28.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que o banco réu/agravante suspendesse todos os descontos realizados na conta corrente do autora/agravada decorrente de alguns empréstimos (prestações dos contratos n.o 0157405630, 0157557545, 0157756297, 0157824080, 0157898466, 0157909999, 0158398041, 0157444000, 0158470397, 20231212678, 20231315871, 20231338141 e 2024689846) ao argumento de que o autora/agravada teria revogado a autorização para tais descontos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há que se falar na probabilidade do direito e perigo de dano aventados pela agravada, considerando que o débito realizado na conta, foi destinado ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado com esta modalidade de pagamento. Afirma que todos os contratos, mesmo aqueles efetivados por canal eletrônico, possuem autorização expressa para débito em conta, que os empréstimos contratados possuem prazo alongado, com taxas inferiores as praticadas no mercado e que a agravada solicitou o crédito ao agravante e as propostas foram apresentadas com todas as cláusulas e as condições de negociação. Ainda, alega que é impossível a inibição destes débitos, considerando que foram contratados por esta modalidade de amortização, tendo a agravada concordado com a irrevogabilidade desta condição. Sustenta que agravante não realizou cobranças indevidas, limitando-se a exercer seu direito contratual e legalmente respaldado de receber os valores devidos. Diz que cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento dos descontos, sem que haja a concordância do credor, de forma absolutamente unilateral e sem qualquer consequência, e que, o cancelamento unilateral solicitado pelo agravado, impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. Afirma presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo. Dessa forma, requer a suspensão da eficácia da decisão atacada para o fim de manter os descontos na conta corrente e salário da agravada e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito. Preparo regular (ID 71830239). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se dos autos originários que a agravada requereu administrativamente o cancelamento da autorização para a realização de descontos em suas contas bancárias, todavia, alega não ter logrado êxito em tal pedido ante a mora das instituições financeiras. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verifico, nesse momento liminar do feito, que a probabilidade do direito se encontra em favor da recorrida e não do recorrente, diferente do que sustenta no presente agravo. Por outro lado, conforme fundamentado pelo Juízo a quo, "o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido". Porém, por outro lado, mostra-se evidente o risco de dano à recorrida, visto que se os descontos automáticos continuarem sendo realizados na em sua conta, poderá restar comprometida a sua subsistência. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador